Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porquanto observado que a discussão a respeito da residência de um dos embargantes no imóvel penhorado ficou demonstrada pelos documentos trazidos aos autos e pelas visitas do Oficial de Justiça ao local, que encontrou o morador e sua família em momentos e horários diversos. 1.1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90 que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 2.1. Na demanda em análise, o embargante residente no imóvel penhorado comprovou não possuir imóveis no Distrito Federal, demonstrando preencher as condições exigidas pela legislação. Assim, a impenhorabilidade conferida ao bem de família deve ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos de terceiros.
3. “A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.” (AgInt no REsp 1485839/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Excepcionalmente, será admitida a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, o que não é o caso dos autos, pois se trata de imóvel indivisível.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.